Tribunal: TJDFT
Processo: 0736430-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Devem ser mantidos os alimentos fixados em 38% do salário-mínimo, por serem razoáveis para contemplar as necessidades presumidas do filho menor (7 anos).
2. O fato de o alimentante possuir outro filho deve ser apreciado em conjunto com outros elementos para justificar a minoração da pensão, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.